Tribunal: STF
Processo: RE 74488
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DA GUANABARA. AUMENTO DE VENCIMENTOS POR ISONOMIA.
MORMENTE DEPOIS DO ATO COMPLEMENTAR 24/66 E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1967, NÃO CABE AO JUDICIARIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA,
AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS SOB FUNDAMENTO DE
ISONOMIA.